Tribunal: TJDFT
Processo: 0759643-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GRAVAME SOBRE O BEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato entre as partes e de indenização por danos morais e materiais.
2. O recorrente alega, em síntese, que tentou por algumas vezes fazer transferência do veículo para seu nome, porém não obteve êxito, uma vez que o veículo estava com uma restrição judicial no RENAJUD. Argumenta que pagou as taxas de transferências do veículo e seguiu todos os procedimentos, mas a transferência não se realizou em razão da existência de gravame sobre o bem. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Gratuidade da Justiça. O recorrente apresentou aos autos comprovantes de gastos com cartão de crédito e despesas pessoais que, aliados à condição financeira do mesmo (ID 26667222) fundamentam a concessão do benefício da justiça gratuita. Ademais, o recorrido não trouxe aos autos elementos concretos que pudessem demonstrar que o autor tenha condições de arcar com os custos processuais sem comprometimento da renda familiar. Benefício concedido.
4. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. No caso em questão, as partes celebraram contrato de compra e venda de veículo (ID 26218656) no dia 14/06/2018. Contudo, alega o autor que após o pagamento da quantia pactuada pelo bem, a transferência do veículo não foi efetuada em razão de um gravame que o mesmo possui. A questão a ser analisada no presente caso, portanto, consiste no exame de eventual responsabilidade das rés na impossibilidade de transferência do bem.
6. Conforme prevê o art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito e ao réu o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Assim, na hipótese em análise, cabia ao requerente trazer aos autos os elementos que fundamentassem a sua pretensão, mas deste encargo não se desincumbiu.
7. Embora o autor/recorrente alegue que o veículo em questão possuía bloqueio judicial no sistema RENAJUD, não há comprovação nos autos nesse sentido. O autor apresentou na inicial tela em que consta a existência de gravame sobre o bem em decorrência de alienação fiduciária (ID 26218654), o que se justifica pela ausência de quitação do contrato de financiamento do veículo com o 2o requerido (ID 26220730).
8. Ademais, conforme comprova o documento de ID 26220785, não impugnado pelo autor, não consta qualquer restrição judicial sobre o veículo em questão, de modo que a pretensão autoral não possui respaldo probatório. Portanto, diante da ausência de comprovação de restrições sobre o bem que impeçam a realização da transferência do mesmo, não há fundamento ou razão para decretação da rescisão contratual.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.